Tribunal: TJES
Processo: 5000304-72.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000304-72.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: TNL PCS S/A
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. NULIDADE DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo interno interposto pelo Município de Serra contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu execução fiscal, reconhecendo a nulidade da Certidão de Dívida Ativa originada de multa ambiental aplicada em razão da ausência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de Estação Rádio Base (ERB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de Estações Rádio Base configura exercício legítimo da competência municipal para legislar sobre interesse local e proteção ambiental ou se representa invasão da competência privativa da União para legislar e regular os serviços de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Constituição Federal atribui à União a competência privativa para legislar sobre telecomunicações, centralizando a regulação do setor com vistas à uniformidade normativa e à expansão da rede nacional.

4)
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada sob o regime da repercussão geral, veda a criação, por municípios, de entraves administrativos, taxas ou licenças que condicionem a instalação e operação de infraestrutura de telecomunicações.

5)
O auto de infração que deu origem à CDA tem por base, exclusivamente, a ausência de licença ambiental municipal prevista em decreto local, sem apontar violação a normas ambientais federais ou estaduais.

6)
A exigência de licenciamento ambiental municipal, ainda que formalmente apresentada como medida de proteção ambiental ou urbanística, submete a atividade de telecomunicações ao poder de polícia municipal, funcionando como barreira regulatória indevida.

7)
A distinção entre taxa de fiscalização e licença ambiental é juridicamente irrelevante quando ambas condicionam o exercício de serviço público de titularidade da União, caracterizando usurpação de competência constitucionalmente definida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de Estação Rádio Base configura indevida ingerência na competência privativa da União para legislar e regular os serviços de telecomunicações.

2. É nula a Certidão de Dívida Ativa fundada em multa aplicada com base exclusivamente na ausência de licença municipal para instalação de infraestrutura de telecomunicações.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594 (Tema 919), Rel. Min. Gilmar Mendes; STF, ARE nº 1.370.232 (Tema 1.235), Rel. Min. Alexandre de Moraes.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Serra, mantendo a extinção de execução fiscal em razão da nulidade da CDA decorrente de multa ambiental aplicada por ausência de licenciamento municipal para instalação de Estação Rádio Base (ERB).

A sentença de primeiro grau julgou extinta a execução, sob o fundamento de que a operação de estação rádio base submete-se aos regramentos da Legislação Federal, não se sujeitando ao licenciamento ambiental municipal, o que torna o auto de infração inconstitucional e a CDA insubsistente.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se a exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs) constitui exercício legítimo da competência municipal para legislar sobre interesse local (inc. I do art. 30 da CF) ou se configura invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações (inc. IV do art. 22 da CF).

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada sob a sistemática da repercussão geral, a competência para legislar sobre serviços de telecomunicações é privativa da União, o que veda aos Municípios a criação de entraves administrativos, taxas ou licenciamentos específicos que condicionem a instalação de infraestrutura do setor.

Como se depreende, a conclusão externada nos precedentes da Suprema Corte, notadamente nos
Temas 919 (RE 776.594)
e
1.235 (ARE 1.370.232)
, baseia-se na análise sistêmica do inciso XI do art. 21 e do inciso IV do art. 22 da Constituição Federal, os quais centralizam na esfera federal a regulação estratégica da matéria para garantir a uniformidade e expansão da rede nacional.

No caso, observa-se que o auto de infração que originou a Certidão de Dívida Ativa fora lavrado com fundamento exclusivo na ausência de licença ambiental municipal (art. 116, IV, do Decreto Municipal nº 78/2000).

Contudo, a despeito do esforço argumentativo do agravante em sustentar que a norma possui viés estritamente ambiental e urbanístico, o resultado prático da exigência é a submissão da atividade de telecomunicações ao crivo do poder de polícia municipal, o que funciona como barreira regulatória indevida à prestação de um serviço público de titularidade da União.

Ademais, sublinhe-se que a distinção formal entre a natureza da exigência — se taxa de fiscalização (como no Tema 919) ou licença ambiental (como nestes autos) — é juridicamente irrelevante, pois ambas as restrições municipais usurpam a competência regulatória federal ao condicionar o início da operação das torres e antenas.

Logo, escorreita a decisão objurgada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.